Tribunal: TJSP
Processo: 2285722-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária objetivando seja obstada a cobrança de contraprestação pecuniária como condição para a autora, ora agravada, manter a infraestrutura de telecomunicações já instalada, e instalar novas, nas faixas de domínio das ferrovias administradas pela agravante - Irresignação contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que dê

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária objetivando seja obstada a cobrança de contraprestação pecuniária como condição para a autora, ora agravada, manter a infraestrutura de telecomunicações já instalada, e instalar novas, nas faixas de domínio das ferrovias administradas pela agravante - Irresignação contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que dê prosseguimento aos procedimentos necessários à formalização de acordos para ocupação de faixa de domínio, relativos às ocupações já existentes e outras que venham a ser requeridas, sem condicioná-los ao pagamento de contraprestação pecuniária - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência - Decisão mantida.

Recurso desprovido.